Tribunal: TJPA
Processo: 0001385-78.2017.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001385-78.2017.8.14.0112

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA JOSE SARMENTO NAZARE FILHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO VÁLIDO. VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que determinou o pagamento das verbas salariais referentes aos meses de fevereiro a junho de 2015, relativas à atuação da apelada como servidora temporária, no cargo de professora, junto ao Estado do Pará, em substituição a titular em licença maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as verbas salariais pleiteadas pela apelada estão prescritas, considerando o prazo bienal alegado pelo apelante, e se há direito ao recebimento de FGTS e multa rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição das verbas salariais devidas pela Fazenda Pública é regida pelo Decreto nº 20.910/1932, com prazo de cinco anos, conforme reconhecido pela Súmula 85 do STJ.

4. A apelada ajuizou a ação dentro do prazo prescricional quinquenal, razão pela qual se rejeita a preliminar de prescrição.
5. O contrato temporário firmado é válido, não gerando direito ao FGTS nem à multa de 40% sobre o saldo do FGTS, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se a prescrição quinquenal para cobrança de verbas salariais devidas pela Fazenda Pública. 2. O contrato temporário de servidor público não gera direito ao FGTS nem à multa rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932; CF/1988, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de contrato de serviço com pedido de liminar ajuizada por
Maria Jose Sarmento Nazaré Filha
, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu efetue o pagamento das verbas salariais referentes aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho do ano de 2015, devidamente corrigidas até a data do efetivo pagamento.

O apelante, em suas razões recursais, noticia que o recorrido ingressou com pedido pleiteando o recebimento de valores referentes a FGTS, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho temporário firmado que iniciou na data de 02/02/2014 até 18/07/2015, multa de 50% previsto no artigo 467 da CLT e ao pagamento de salários atrasados referentes ao mês de janeiro a julho do ano de 2015 (Id n° 13540670).

Aduz, preliminarmente, a prescrição do pedido da recorrida em razão da natureza alimentar das verbas pleiteadas, considerando a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 206, § 2º do Código Civil.

No mérito, argumenta que, em virtude da recorrida ser considerada servidora pública temporária, não poderia fazer jus à percepção das verbas pleiteadas, uma vez que o regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, submetidos ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará Lei nº 5.810/94. Dessa forma, a Apelada não teria o direito de usufruir de FGTS, pagamento em dobro do saldo de salário e a multa do artigo 467 da CLT, visto que os direitos pleiteados possuem manifesto caráter celetista.

Afirma que há incompatibilidade do pedido de FGTS com os contratos temporários celebrados pelo Poder Público, tendo em vista que os referidos contratos não geram qualquer estabilidade ao servidor, levando em conta a sua natureza. Assim, considera que a dispensa de servidor temporário pode ser efetivada pela Administração Pública, a qualquer momento, sem prévio aviso, dispensando a necessidade do pagamento de qualquer indenização, mas tão somente dos dias efetivamente trabalhados.

Alega que todas as contratações de servidores temporários pelo Estado do Pará submetem-se, por força de lei, ao regime jurídico administrativo, subordinando-se à Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), havendo assim a impossibilidade de pedidos tipicamente trabalhistas.

Não foram oferecidas contrarrazões conforme a certidão de Id nº 13540673

O Ministério Público de 2° grau pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de interposto
(Id nº
15753086
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Estando evidenciados nos autos os pressupostos recursais, conheço do recurso de Apelação interposto.

O apelante requer a reforma da sentença de 1º grau que
julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o apelante efetue o pagamento das verbas salariais referentes aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho do ano de 2015, devidamente corrigidas até a data do efetivo pagamento.

Preliminarmente, o apelante arguiu a prescrição bienal, em virtude da natureza alimentar das verbas pleiteadas, considerando a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 206, § 2º do Código Civil.

Acontece que o prazo prescricional para
a Fazenda Pública é aquele previsto no Decreto 20.910/32, que estabelece que
o prazo de prescrição geral para a Fazenda Pública é de cinco anos - prescrição quinquenal, e não bienal como alega o apelante.

V
ale apontar a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

No caso em tela, a apelada juntou requerimento administrativo (Id n° 13540450) solicitando o recebimento dos pagamentos retroativos referentes aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2015, assim como informa que o seu pedido formulado no processo de protocolo nº 910137/2015, também formalizado no mesmo ano, foi deferido para o recebimento retroativo dos valores que lhe eram devidos, porém não englobava foi condizente com o período trabalhado.

Sendo assim, considerando que a presente demanda é do ano de 2017, verifica-se que foi ajuizada dentro do prazo prescricional, pelo que não há que se falar em prescrição da ação. Portanto, rejeito a preliminar alegada.

Passando à análise de mérito, verifica-se que restou incontroverso nos autos através das provas juntadas à inicial que a apelada de fato atuava como servidora pública temporária junto ao Estado do Pará, no cargo de professora, e que no período de fevereiro à junho de 2015 efetivamente trabalhou substituindo a professora Adriene de Jesus Carretilha que saiu de licença maternidade no período em questão (Id nº 29378251).

No entanto, o que se observa dos autos, é que o
contrato

temporário
de trabalho é
válido
, não sendo convertido, pois, em
contrato
permanente, de forma que não se constituiu em fraude à contratação por concurso público, sendo perfeitamente genuíno, razão pela qual inviável a sua anulação.

Nesse contexto, constata-se que o autor não faz jus à verba fundiária (FGTS), e no mesmo sentido, verifica-se ser indevida, também, a multa de 40% sobre o FGTS.

Sobre o tema, há diversos casos que envolvem situações semelhantes a seguir, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DURAÇÃO LEGAL DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de ausência de citação pessoal da Fazenda Pública. Considerando que o Município apelante nada alegou acerca da ausência de citação pessoal no momento oportuno (contestação), e sendo esta hipótese de nulidade relativa, operou-se a preclusão consumativa do direito de discutir a matéria. Preliminar rejeitada; 2. Preliminar de cerceamento de defesa. A matéria fática dos autos é passível de prova meramente documental, até porque o contrato administrativo deve ser, necessariamente, formal. Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal o julgamento antecipado da lide. Ao contrário, se harmoniza com o princípio da economia processual. Preliminar rejeitada; 3. Preliminar de ausência de fundamentação da decisão. A preliminar não dispõe de qualquer correspondência fática, na medida em que a sentença se embasou em fundamentos jurídicos e legais, em nada contrariando a disposição do art. 11 do CPC. Preliminar rejeitada;
4. As verbas rescisórias são devidas na rescisão do contrato temporário desde que ele seja válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. 5. Na espécie, observa-se que o contrato é válido, na medida em que não ultrapassou o período previsto na legislação pertinente. 6. Por outro lado, o Município não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, em relação ao salário de novembro/2016;
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006702-18.2017.8.14.0028, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS, SALDO DE SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas pelo autor.

2. No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República. Contrato temporário válido com vigência de 01/06/2016 a 31/12/2016.

3.O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;

4.Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República.

5. É devido pagamento referente ao mês de dezembro/2016, pois não há comprovante de depósito ou recibo assinado comprovando seu adimplemento.

6. Recursos conhecidos e improvidos, sendo a sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008902-44.2017.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

Dessa forma, o vínculo com a Administração Pública é incontestável e as verbas rescisórias são devidas na rescisão do contrato

temporário desde que ele seja válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer

trabalhador.

Ante o exposto, em juízo de cognição exauriente,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença

recorrida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024